Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Emenda à inicial não cumprida. Ausência de capacidade postulatória. Regular intimação. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1 - Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação de emenda à petição inicial. Se opõe o apelante à nulidade da sentença, ao argumento de que não foi regularmente intimado para promover a regularização do feito, em afronta ao contraditório e aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão
2 - Há duas questões em discussão: (i) se é válida a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de cumprimento da ordem de emenda à inicial, especialmente no que tange à ausência de instrumento de mandato com poderes outorgados, à juntada de documento de gravame extraído de sítio oficial e à ausência do rol de depositário fiel; (ii) se era necessária a intimação pessoal da parte autora para fins de saneamento do vício de representação.

III. Razões de decidir
3 - Verifica-se que a extinção do processo decorreu da inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda à petição inicial, mesmo após renovação do prazo pelo Juízo, que, de ofício, relevara a intempestividade anterior.
4 - As exigências judiciais relativas à juntada do documento oficial do gravame e do rol de depositário fiel não configuram, por si sós, óbices intransponíveis à propositura da ação, à luz do Decreto-Lei no 911/69.
5 - Contudo, a ausência de instrumento de mandato regular, com poderes conferidos expressamente ao signatário da petição inicial, compromete a validade da relação processual, caracterizando vício de ordem pública, insuscetível de convalidação, conforme preceitua o art. 485, IV, do CPC.
6 - A intimação realizada no caso concreto foi suficiente, não se aplicando a exigência de intimação pessoal da parte, porquanto não se tratava de hipótese de abandono, mas de descumprimento de determinação para regularização processual, nos termos dos artigos 76, § 1o, e 321, parágrafo único, ambos do CPC.
7 - Precedentes desta Corte corroboram a tese de que a ausência de capacidade postulatória, se não suprida no prazo assinado pelo Juízo, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária nova intimação pessoal da parte.

IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1 - A ausência de instrumento de mandato com poderes outorgados ao subscritor da inicial configura vício de representação insanável, cuja não regularização autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 76 e 485, IV, do CPC. 2 - A intimação pessoal da parte autora é prescindível quando a extinção decorre do não atendimento à ordem de emenda da inicial, e não de abandono da causa, conforme diferenciação expressa entre os incisos II, III e IV do art. 485 do CPC.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 104, § 1o, 321, parágrafo único, e 485, I e IV; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969517, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 13/02/2025; Acórdão 1772119, Rel.: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j.: 11/10/2023; Acórdão 1662569, Rel.: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j.: 15/02/2023.